Tribunal: TJMT
Processo: 1039402-20.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039402-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), SAO JOSE PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 60.773.463/0001-18 (AGRAVANTE), Chefe do Departamento de Tributação Secretaria de Finanças do Município de Sinop (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para afastar a exigência de ITBI incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social e permitir o registro dos bens sem o recolhimento do tributo, sob alegação de imunidade constitucional e ilegalidade no arbitramento da base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para reconhecimento da imunidade do ITBI na integralização de capital social, à luz da regra da atividade preponderante; (ii) estabelecer se o arbitramento da base de cálculo do ITBI pela autoridade fiscal ocorreu de forma ilegal, em desacordo com o entendimento do Tema 1.113 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão recorrida e dos requisitos da tutela de urgência, vedando-se o exame aprofundado do mérito da ação principal.

4. A aferição da imunidade do ITBI, quando condicionada à inexistência de atividade preponderante imobiliária, demanda análise fática complexa, especialmente em relação à receita operacional futura da empresa.

5. A ausência da integralidade do processo administrativo impede a verificação dos fundamentos adotados pela autoridade fiscal para afastar a imunidade tributária.

6. O reconhecimento da ilegalidade no arbitramento da base de cálculo exige prova pré-constituída da inexistência ou irregularidade do procedimento administrativo, o que não se comprova nos autos.

7. A falta de individualização dos valores dos imóveis e da demonstração clara dos critérios utilizados pelo Fisco inviabiliza a aferição de eventual discrepância relevante.

8. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, requisito não atendido no caso concreto.

9. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão da tutela de urgência, ainda que alegado risco de prejuízo decorrente da impossibilidade de registro dos imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente do direito líquido e certo. 2. A alegação de ilegalidade no arbitramento da base de cálculo do ITBI requer demonstração inequívoca da irregularidade do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.113.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
São José Patrimonial Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028589-83.2025.8.11.0015, impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Secretário Municipal de Fazenda e Fiscal Tributário de Sinop
, indeferiu o pedido liminar manejado no
mandamus
.

Inconformada, a agravante alega que a autoridade administrativa notificou a exigência de recolhimento do ITBI, desconsiderando a imunidade alegada, sob o fundamento de que o objeto social da empresa atrairia a exceção constitucional à regra. Afirma, ainda, que houve arbitramento unilateral do valor venal dos imóveis como base de cálculo, sem a observância de procedimento administrativo.

Sustenta que a imunidade pretendida é incondicionada, por tratar-se de integralização de capital social, não se aplicando, portanto, a restrição relativa à atividade preponderante prevista na parte final do art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal de 1988.

Aduz, também, que o valor atribuído pela autoridade fiscal decorreu de arbitramento unilateral, sem observância dos requisitos legais e jurisprudenciais estabelecidos no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, o que configuraria manifesta ilegalidade.

Requer, assim, a concessão de medida liminar para que seja determinada a emissão de nova guia de ITBI com base no valor declarado na escritura pública e no contrato particular. Pede, ainda, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. A Agravante opôs Agravo Interno da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para suspender a exigibilidade do crédito de ITBI tal como constituído, em razão do aparente vício na apuração de sua base de cálculo, viabilizando-se, por conseguinte, o registro da transferência dos imóveis, sem reconhecimento, por ora, da imunidade integral da operação

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
São José Patrimonial Ltda.
contra ato coimado de ilegal atribuído ao Gerente de Administração Tributária do Município de Sinop, com o objetivo de afastar a exigência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a integralização de bens imóveis ao capital social, bem como viabilizar o registro dos referidos imóveis sem o recolhimento do tributo.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao fundamento de ausência de prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito alegado, notadamente em razão da não juntada integral do processo administrativo, reputando necessária dilação probatória para o exame da controvérsia.

A agravante sustenta, em síntese, que a exigência do tributo decorre de interpretação equivocada da autoridade fiscal, a qual teria afastado indevidamente a imunidade constitucional prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, além de proceder ao arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI com fundamento no valor venal dos imóveis, sem a instauração de procedimento administrativo próprio.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

De início, impõe-se ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, a análise deve limitar-se à legalidade da decisão recorrida e à presença dos requisitos da tutela de urgência, não sendo possível avançar sobre o mérito da ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.

No caso concreto, observa-se que a agravante busca, em sede liminar, o reconhecimento da imunidade tributária incidente sobre a integralização de oito imóveis ao seu capital social, bem como o afastamento da exigência do ITBI com base em valores venais apurados pela municipalidade.

Todavia, conforme consignado pelo Juízo
a quo
, a análise da controvérsia encontra-se prejudicada pela ausência de elementos essenciais à formação do convencimento, notadamente diante da não juntada da integralidade do processo administrativo que culminou no indeferimento do pedido de imunidade e na constituição do crédito tributário.

Destaco o seguinte trecho da decisão agravada:

“Contudo, o Município, ao negar a imunidade, utilizou justamente a regra da atividade preponderante, considerando o objeto social da empresa (que inclui ‘Aluguel de imóveis próprios’) e o CTM local. A discussão central se concentra em saber se a Impetrante, que iniciou suas atividades recentemente, se enquadra ou não na exceção de atividade preponderante.

O próprio Código Tributário Municipal (CTM) de Sinop prevê que, se o adquirente iniciar atividades há menos de 2 (dois) anos antes da aquisição, a preponderância deve ser apurada levando em consideração os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

Dessa forma, a aferição da atividade preponderante é uma questão de fato complexa que depende da análise da receita operacional futura da empresa, o que, por sua natureza, impede a formação de juízo de certeza sobre o direito líquido e certo na via sumária do Mandado de Segurança.

Quanto à Ilegalidade do Arbitramento da Base de Cálculo (Tema 1.113/STJ) a Impetrante questiona a ilegalidade do arbitramento unilateral da base de cálculo (valor venal) pelo Fisco, citando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 1.113, que exige procedimento administrativo com contraditório para afastar o valor declarado pelo contribuinte.

Contudo, para que a ilegalidade do arbitramento possa ser reconhecida na via sumária do Mandado de Segurança, é imperativa a clara demonstração de que o processo administrativo foi irregular ou inexistente. Ocorre que os autos não contêm o processo administrativo na sua integralidade, de modo que não é possível verificar, por meio de prova pré-constituída, se o arbitramento foi de fato unilateral e automático, ou se houve a devida notificação e oportunidade de manifestação da Impetrante.”
(ID 212824807 – autos originários)

Com efeito, os documentos acostados pela impetrante não permitem, neste momento processual, aferir, de forma segura, as circunstâncias em que se deu a análise administrativa, tampouco os critérios efetivamente adotados pela autoridade fiscal para rejeição do pedido, seja no tocante à caracterização da atividade preponderante, seja quanto à definição da base de cálculo do tributo.

Igualmente, não se mostra possível, a partir dos elementos apresentados, verificar a correspondência entre os valores atribuídos aos imóveis pela contribuinte e aqueles considerados pela municipalidade, tendo em vista que a agravante não individualizou, de forma clara, os valores atribuídos a cada um dos imóveis indicados para integralização do capital social, tampouco demonstrou, de maneira precisa, os valores apurados pelo Fisco municipal para fins de incidência do ITBI, o que inviabiliza a aferição de eventual discrepância relevante que tenha motivado a atuação administrativa.

Nesse cenário, a alegação de que os bens foram integralizados por valores históricos constantes da declaração de imposto de renda, em contraposição aos valores venais adotados pelo Município, constitui matéria que demanda análise mais aprofundada, inclusive com a verificação das peculiaridades de cada imóvel e dos critérios utilizados para sua avaliação.

De outro lado, a fundamentação administrativa, no sentido de que a atividade da empresa envolveria operações imobiliárias, também não pode ser adequadamente aferida sem o exame completo do processo administrativo, sobretudo no que se refere à eventual análise da receita operacional e demais elementos indicativos de atividade preponderante.

Dessa forma, a ausência de prova pré-constituída, requisito indispensável à via mandamental, impede, neste momento, o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado, conforme corretamente observado pelo Juízo de origem.

Ressalte-se que a via do mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova documental previamente constituída, o que não se verifica na hipótese, especialmente diante da incompletude dos documentos apresentados pela impetrante.

No tocante ao perigo de dano, embora a agravante alegue a necessidade de registro dos imóveis para o regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para afastar a exigência de demonstração da probabilidade do direito, ausente no caso concreto.

Ademais, a concessão da medida pretendida implicaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a autorização para registro dos imóveis sem o recolhimento do ITBI, providência que demanda maior grau de certeza quanto à ilegalidade apontada, o que não se verifica na presente fase processual.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada, ao indeferir a tutela liminar diante da ausência de prova pré-constituída suficiente, observou adequadamente os parâmetros legais aplicáveis, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026